Tribunal: STF
Processo: HC 228316
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nicolas Samuel Veríssimo Gonsalves impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



     



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente